Tribunal: TJDFT
Processo: 0733623-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0733623-71.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA MATTAO PEREIRA AGRAVADO: GUITYERRE DE BARROS ALMEIDA DESPACHO Verifica-se tratar-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, nos autos da execução n. 0710281-13.2025.8.07.0006. Evidente, assim, a incompetência desta Turma Cível para apreciação do recurso. Diante disso, remetam-se os autos a uma das Turmas Recursais. Brasília/DF, 22 de agosto de 2025. CARLOS MARTINS Relator